Tribunal: STF
Processo: ARE 1466886
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES DE 2020. VEREADORES. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTS. 1º, INCS. II E V E PARÁGRAFO ÚNICO, E 5º, INC. I, DA CRFB. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504, DE 1997. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



 



    1. Trata-se de agravo, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e em desfavor de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. VEREADOR. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DA PROVA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INCONTROVERSAS QUE DENOTAM A CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. PROVIMENTO. 



    1. O reenquadramento jurídico dos fatos, tal qual exposto no acórdão recorrido, é providência cabível em sede especial e não conflita com a Súmula nº 24/TSE, pois não se confunde com o mero reexame do conjunto fático-probatório. 



    2. Consoante entendimento deste Tribunal, votações zeradas ou ínfimas, registros contábeis irrisórios, ausência de atos de campanha ou prática de atos de campanha em benefício de terceiros concorrentes ao mesmo cargo e falta de investimento do partido são, a título de exemplo, circunstâncias suficientes para assentar a ocorrência da fraude.



    3. No caso dos autos, as candidatas tiveram prestações de contas zeradas, não praticaram atos de campanha e obtiveram votação inexpressiva, elementos que, somados, permitem concluir pela ocorrência de fraude à regra disposta no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. 



    4. Agravo regimental e recurso especial providos para decretar a nulidade dos votos recebidos pelo PSDB nas eleições proporcionais de 2020 no Município de Mossoró/RN, cassando-se o respectivo DRAP e, por consequência, o diploma dos candidatos a ele vinculados, com o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, bem como para declarar a inelegibilidade das candidatas Francisca das Chagas Costa da Silva e Maria Gilda Barreto da Silva, nos termos do art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90, com a respectiva anotação no cadastro eleitoral, tudo com execução imediata, independentemente de publicação.” (e-doc. 961).



    2. Contra o acórdão do TSE, a ora agravante opôs embargos de declaração (e-doc. 963) no qual se alegou violação aos princípios da igualdade, pluralismo político, soberania popular, segurança jurídica e à Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher. Os embargos foram rejeitados (e-doc. 965):



    “ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. OCORRÊNCIA. CONSEQUÊNCIA. CASSAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA CHAPA. ELEMENTO SUBJETIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. R E C U R S O R E J E I T A D O . 



    1. A consequência jurídica sedimentada advinda da constatação acerca da ocorrência de fraude à cota de gênero é a cassação da integralidade da chapa beneficiada, independentemente da verificação acerca da existência de conluio fraudulento. 



    2. A pretensão de rejulgamento do caso não franqueia o manejo de embargos de declaração



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    3. Nas razões do recurso extraordinário, a parte agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação aos arts. 1º, incs. II e V e parágrafo único (pluralismo político e soberania popular e princípio democrático), 5º, incs. I (princípio da isonomia), da Constituição da República e aos arts. 3º e 7º da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher. 



    3.1 Afirma que “o grande questionamento é se hipótese de violação a cota de gênero, ao gerar a nulidade do DRAP de todo o partido, pode ocasionar na perda do mandato de parlamentar mulher, que não guardou nenhuma correlação com a hipótese da fraude, prejudicando, assim, a representatividade feminina, o pluralismo político, a cidadania e o próprio conceito de democracia e segurança jurídica” (e-doc. 967, p. 6).



    4. Aponta que “em nenhuma ocasião é atribuída à Recorrente qualquer ação ou omissão que tenha corroborado com a hipótese de fraude investigada nos autos.” Pede o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão, “afastando qualquer tipo de fraude à cota de gênero ao presente caso e, consequentemente, determinando a reintegração da recorrente ao seu mandato de vereadora, conquistado democraticamente” (e-doc. 967, p. 14 e 16). 



    5. O recorrido apresentou contrarrazões, postulando a negativa de seguimento do recurso (e-doc. 969).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido, pelo Tribunal de origem, por ausência de prequestionamento da alegada ofensa aos arts. 3º e 7º da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher e por ausência de violação direta no que se refere às normas constitucionais (e-doc. 970). 



    7. No presente agravo, a agravante afirma que todas as questões foram suscitadas nos embargos de declaração. Reafirma os argumentos do recurso extraordinário, requerendo o provimento do agravo para que seja dado seguimento ao recurso (e-doc. 972, p. 10). 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O agravo em recurso extraordinário não merece provimento.



    9. No que se refere às violações apontadas, entendo que a questão foi decidida com fundamento na interpretação do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504, de 1997. Confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (e-doc. 961, p. 4-5; grifos acrescentados):



    “De modo que se verificando no caso a inexistência de movimentação financeira por parte das duas candidatas, verificando-se no caso a ausência de votação, inclusive de uma das candidatas que não votou nela mesma, e tendo em vista as evidências de ausência de atos de campanha, eu aplico ao caso o precedente de Jacobina. 



    E, nesse sentido, o meu voto dá provimento ao agravo regimental para dar provimento ao recurso especial, decretando a nulidade de todos os votos recebidos pelo PSDB de Mossoró, no Rio Grande do Norte, exatamente, diante da fraude à cota de gênero e, na linha do que temos decidido, determinando recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, cassando os registros e, por consequência, os diplomas dos candidatos vinculados ao DRAP, e declarando a inelegibilidade das candidatas Francisca das Chagas Costas da Silva e Maria Gilda Barreto da Silva, tudo nos termos do art. 22, XIV, da Lei das Inelegibilidades e providenciando igualmente o registro nos cadastros eleitorais.”



    10. O mesmo se verifica no acórdão que rejeitou os embargos de declaração, no qual foi suscitada a tese de que a decisão traria prejuízo à representatividade feminina (e-doc. 965, p. 3, grifos acrescentados):



    “No caso dos autos, sustenta a embargante que, no pleito de 2020, foram eleitas apenas 3 (três) mulheres, entre 23 (vinte e três) parlamentares, para a Câmara Municipal de Vereadores de Mossoró/RN. 



    Afirma que uma delas foi a própria recorrente, que teve seu diploma cassado após a declaração de nulidade do DRAP. Com isso, assumiu seu lugar um candidato homem.



    Nesse panorama, entende que “o resultado obtido do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral deixou de observar as consequências práticas da decisão (art. 20, LINDB), uma vez que sua execução ocasionará medida contrária aos fundamentos que a justificou” (159054278). 



    Ocorre, contudo, que, além de o referido dispositivo não ter sido objeto de prequestionamento, é tranquilo o entendimento deste Tribunal de que, uma vez “caracterizada a fraude, a consequência é a cassação de toda a chapa beneficiada, sob pena de se perpetuar a burla ao art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97” (AgR-REspEl nº 0600859-95/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 25.5.2022). 



    Nesse sentido, é também indiferente a alegação da embargante na linha de que em nenhum momento foi apontada qualquer concorrência sua com a hipótese da fraude investigada. 



    É que “o elemento subjetivo consistente no conluio entre as candidatas laranjas e o partido político não integra os requisitos essenciais à configuração da fraude na cota de gênero” (AgR-REspEl nº 0600311-66/MA, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJe de 12.5.2023). Em igual sentido, destaco o seguinte precedente: (...)”



    11. Assim, somente a partir da reapreciação da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Nessa linha, é o precedente abaixo transcrito: 



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. VIOLAÇÃO À COTA DE GÊNERO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL . 



    1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 



    2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.423.577-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p. 03/05/2023).



    12. Ainda que superada a necessidade de análise do § 3º do art. 10 da Lei das Eleições, o recurso extraordinário não obteria êxito. Isso porque este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6.338/DF estabeleceu que a interpretação dada, pelo TSE, a tal dispositivo, não afronta à Constituição da República. Confira-se trecho da ementa do julgado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 10, § 3 º, DA LEI 9.504/1997 C/C ART. 22, XIV, DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990. CONSEQUÊNCIAS PELA FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INELEGIBILIDADE DOS ENVOLVIDOS E CASSAÇÃO DO REGISTRO OU DO DIPLOMA DOS DIRETAMENTE BENEFICIADOS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    (...)



    6. O art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 foi alterado pela Lei 12.034/2009, passando a prescrever, em caráter imperativo, que, em eleições proporcionais, cada partido e coligação deve preencher o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. Os percentuais fixados em lei passaram a ser cogentes e aferidos de acordo e em conformidade com o número de candidatos efetivamente lançados e registrados por cada partido. 



    7. Fraudar a cota de gênero – consubstanciada no lançamento fictício de candidaturas femininas, ou seja, são incluídos, na lista de candidatos dos partidos, nomes de mulheres tão somente para preencher o mínimo de 30% (trinta por cento), sem o empreendimento de atos de campanhas, arrecadação de recursos, dentre outros – materializa conduta transgressora da cidadania (CF, art. 1º, II), do pluralismo político (CF, art. 1º, V), da isonomia (CF, art. 5º, I). 



    8. A perpetração da fraude às cotas permite às agremiações o lançamento de maior número de candidatos, sem o efetivo adimplemento do percentual mínimo estipulado em lei, violando os valores constitucionais acima mencionados e tem efeito drástico e perverso na legitimidade, na normalidade e na lisura das eleições e na formação da vontade do eleitorado (CF, art. 1º, parágrafo único e art. 14, caput, § 9º). 



    9. O Direito, como instrumento de pacificação social e de transformação de condutas, em absoluto prescinde do uso da força em determinadas circunstâncias previamente estipuladas e por agentes devidamente legitimados. Na verdade, a expectativa de real e efetiva punição se mostra como elemento indispensável para atingir a conduta socialmente desejável. 



    10. O abrandamento das consequências que advém da fraude à cota de gênero acarretaria um incentivo, por meio de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao descumprimento, sub-reptício, das disposições legais aplicáveis. 



    11. A interpretação conforme à Constituição postulada, no caso, conflita com a literalidade do dispositivo normativo e subverte a lógica da intenção legislativa, motivo pelo qual também se mostra inadequada, na espécie, ante a necessidade de manutenção da vontade do legislador. 



    12. Não há falar em violação do princípio da proporcionalidade. Isso porque a interpretação do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990 é: ( i) adequada, porquanto apta punir todos os envolvidos nas práticas fraudulentas, bem como extirpar do ordenamento jurídico os efeitos decorrentes dos atos abusivos, mediante a cassação do registro ou do diploma de todos que deles se beneficiaram; (ii) necessária para evitar a contumaz recalcitrância das agremiações partidárias no adimplemento da ação afirmativa (cota de gênero) instituída pelo legislador, de modo a transformar as condutas eleitorais, incentivando, efetivamente, a participação feminina na política; (iii ) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que, ao contrário do sustentado, não acarreta desestímulo para participação do pleito e incentiva os partidos a fomentarem, a desenvolverem e a integrarem a participação feminina na política. 



    13. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente.”



    (ADI nº 6.338/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 31/03/2023, p. 07/06/2023; grifos nossos).



    13. Ressalto que esse tem sido o entendimento firmado pela Segunda Turma. Nesse sentido, confira-se o seguinte acórdão sobre matéria semelhante a que ora se analisa:



    “Embargos de declaração recebidos como agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Fraude à cota de gênero. Controvérsia quanto à existência de candidaturas fictícias. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Cassação de todos os mandatos de candidatos eleitos e beneficiados com a fraude, ainda que não demonstrada conduta voltada diretamente à prática do ilícito. Possibilidade confirmada no julgamento da ADI 6.338. Essencialidade da medida para extirpar os efeitos decorrentes da fraude ao pleito eleitoral e desestimular que sejam lançadas novas candidaturas a fim de burlar a cota de gênero. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.448.232-ED/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2024, p. 15/03/2024).



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator